Tribunal: TJMT
Processo: 0006081-50.2019.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006081-50.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CHUVA FORTE/RAIOS – CASO FORTUITO CONFIGURADO – CAUSA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL –
RECURSO PROVIDO.

Se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006081-50.2019.8.11.0055

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr.
Marcos Terencio Agostinho Pires
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$6.107,80 (seis mil, cento e sete reais e oitenta centavos), a ser corrigido pelos INPC, da data do desembolso, e acrescido de juros legais a partir da citação. Ao final, condenou a ré ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante d
efende a ausência do dever de indenizar, especialmente o nexo causal entre a queima dos equipamentos eletrônicos e eventual falha da rede elétrica.

Alega que não restou comprovado o pagamento dos danos pela seguradora litigante.

Acrescenta que os laudos apresentados nos autos foram elaborados de forma unilateral e não servem para embasar a lide, porque não foi propiciado à concessionária de energia a apuração do ocorrido e os prejuízos alegados, uma vez que não foi notificada do ocorrido, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para reforma da sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
(Id 92949463).

Contrarrazões ofertadas no Id 92949463.

Preparo devidamente recolhido Id 92949463.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 11/08/2021, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
., ora apelada,
ajuizou a presente ação regressiva para reparação de danos em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aqui apelante, visando o ressarcimento dos prejuízos suportados por seu segurado em decorrência de descarga elétrica ocorrida em 08/02/2017, causando danos a bens móveis na unidade consumidora de titularidade de F.A.Masson.

Após regular processamento do feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial para condenar a demandada/apelante ao ressarcimento do valor de R$6.107,80 (seis mil, cento e sete reais e oitenta centavos), a ser corrigido pelos INPC, da data do desembolso, e acrescido de juros legais a partir da citação. Ao final, condenou a ré ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, no qual insurge-se a apelante, asseverando, dentre outros pontos, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão (descarga elétrica) e o dano propriamente dito.

Pois bem. C
omo se observa, o contrato de seguro, objeto do presente caso, foi estabelecido entre a seguradora, ora apelante, e o segurado, consumidor final, assim a relação jurídica na presente situação está amparada no artigo
786
do
Código Civil
, tendo em vista que a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano, conforme o disposto no referido diploma legal, confira:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

Ademais, o Superior Tribunal Federal possui entendimento firmado sobre a matéria, conforme o verbete nº 188 da Súmula do STF:

“
Súmula 188 - O segurador tem ação
regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”

Acerca dos efeitos da sub-rogação, o
Código Civil
estabelece que esta condição transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primário, em relação à dívida, contra o devedor principal e fiadores, conforme artigo
349

CC
.

Com relação à responsabilidade da concessionária de energia elétrica, como prestadora de um serviço público, ela é objetiva, conforme disposto no artigo 37, § 6º da
Constituição Federal
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”

Da mesma maneira, o artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”

E, conforme o que determina o artigo
22
do
CDC
, a concessionária tem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, nos seguintes termos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código”

Estabelecidas essas premissas
, urge destacar que
a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda,
a ocorrência de caso fortuito ou força maior
,
sendo esta última que se verifica dos autos, conforme laudo de vistoria colacionado pela autora, cuja parte transcrevo,
in verbis
:

“(...) Declaro que no dia 08/02/2017, por volta das 14:00h,
devido uma forte chuva com queda de raio
ocorreu dano elétrico e danificou alguns equipamentos da empresa segurada sendo eles 10 câmeras de segurança, um computador, uma impressora, dois no break, 100 metros de cabo de rede, um DVR e a centra telefônica. (...)”
– (Id 92949462 – pág. 47)

Aliado a isso, observa-se que a conclusão do laudo técnico de Id 92949462 – pág. 49, é expressa nos seguintes termos:
“(...) Após análise foi confirmado que
os aparelhos descritos acima sofreram uma descarga elétrica atmosférica (raio), causando perda total dos mesmos
”.

Portanto, não há que se falar em falha ou defeito na prestação do serviço da apelante, uma vez que, conforme prova produzida pela própria seguradora recorrida, o dano é decorrente de evento da natureza, que constitui caso fortuito,
cujas consequências dela advindas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença merece ser reformada para julgar improcedentes a pretensão autoral.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio), causa excludente de tal responsabilidade”
(TJ-MT 10604719220198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO ELÉTRICO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar.”

(TJ-MT 10294211920178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar improcedentes a pretensão autoral, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a autora-recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, § 2º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021